Tribunal: TJSP
Processo: 1001696-90.2015.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. Recursos tirados contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial em ordem a reduzir o valor da base de cálculo do imposto e recapitular a multa punitiva com a sua redução sobre o valor tributável remanescente.
1. Nulidade da sentença. Inocorrência. Sentença adequadamente

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. Recursos tirados contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial em ordem a reduzir o valor da base de cálculo do imposto e recapitular a multa punitiva com a sua redução sobre o valor tributável remanescente.
1. Nulidade da sentença. Inocorrência. Sentença adequadamente fundamentada.
2. Nulidade da CDA. Não verificação. Preenchimento dos requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2o, § 5o, da Lei 6.830/80. Presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito tributário, que não restou infirmada por qualquer elemento constante dos autos.
3. Nulidade do auto de infração por vício de motivação. Inocorrência. Auto que descreve suficientemente as condutas imputadas, com referência expressa à documentação fiscal produzida pelo contribuinte. Questões em debate relacionadas à qualificação jurídica de fatos incontroversos e valoração da prova desses fatos pela autoridade fiscal. Aspectos formais preenchidos, com possibilidade de compreensão e apresentação de defesas administrativas e judiciais. Exegese do artigo 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no 6.830/80, e no artigo 202 do Código Tributário Nacional. Precedentes.
4. Emissão de notas fiscais eletrônicas desprovida de descrição de itens indispensáveis. Perícia realizada por amostragem bem realizada e que comprova em parte as alegações da executada, com indevida consideração pelo fisco de operações estranhas à regra-matriz do ICMS.
7. Desfecho de origem parcialmente reformado. Recurso voluntário da embargante contribuinte parcialmente provido e remessa necessária e apelo do ente estatal desprovidos, com majoração da honorária sucumbencial, à força do §11, do art. 85, do CPC.